Tribunal: TJDFT
Processo: 0733584-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. INVIABILIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO SERASA LIMPA NOME. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCABÍVEL. DIREITO CONSTITUTIVO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As contrarrazões não constituem meio processual idôneo para arguir preliminar de ausência de interesse de agir, porque não se presta à reforma da sentença. Preliminar suscitada em contrarrazões não conhecida.
2. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexigibilidade de débito em razão da prescrição e remoção da cobrança na plataforma Serasa Limpa Nome. Diante da sucumbência, condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.
3. Conforme arts. 189 e 882 do Código Civil, a prescrição extingue a pretensão. Portanto, o fenômeno prescricional não resulta na extinção da dívida, mas provoca sua conversão em obrigação natural, tornando-a juridicamente inexigível, na forma do art. 882 do Código Civil.
4. Frise-se que, mais recentemente, a Terceira Turma do c. STJ, em acórdão publicado em 23/10/2023, decidiu que “Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito”. (REsp 1.694.322/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 13.11.2017).
5. A pretensão da credora já está prescrita, porquanto ultrapassado o lapso temporal de 5 (cinco) anos, previsto no art. 206, § 5o, I, do CC, desde o vencimento da prestação (20/6/2013). Logo, assiste ao consumidor o direito de ter declarada a inexigibilidade do débito e de subsequente condenação da requerida de não realizar qualquer cobrança judicial ou extrajudicial da dívida.
6. Não demonstrado que houve a cobrança extrajudicial da dívida prescrita por meio do Serasa Limpa Nome, inviável determinar a exclusão do nome do autor/apelante da reportada plataforma. Nota-se, que o autor não observou o art. 373, I, do CPC e não era o caso de inversão do ônus da prova, por ser de fácil acesso a documentação necessária para amparar seu pleito.
7. Se o valor atribuído à causa é de R$794,69 (setecentos noventa e quatro reais e sessenta e nove centavos), também equivalente ao proveito econômico aferível, os honorários devem ser arbitrados por equidade, consoante tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076.
8. Não se desconhece que a Lei n. 14.365/2022 incluiu o § 8o-A ao art. 85 do CPC, o qual prevê que, “(...) para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”. Porém, é preciso considerar que os valores previstos na tabela do Conselho Seccional da OAB/DF são recomendados para a hipótese de contratação de serviços advocatícios, ou seja, para o ajuste de honorários advocatícios contratuais, de natureza diversa dos honorários advocatícios sucumbenciais. Assim, propõe-se apenas um parâmetro para conferir mais objetividade à apreciação equitativa, mas sem eficácia vinculante ao magistrado (AgInt no REsp n. 1.938.659/CE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 12/12/2022.).
9. A adoção do valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) da tabela de honorários da OAB/DF, estabelecida em 25 URH, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da pequena complexidade do feito, da revelia e da sentença proferida poucos meses após o ajuizamento. O percentual ora fixado remunera o trabalho desenvolvido no processo em observância à dignidade da profissão e, de outro, evita o enriquecimento sem causa do advogado da parte vencedora.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.